Tribunal: TJDFT
Processo: 0740001-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740001-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre o cabimento do recurso, porquanto a matéria aventada em sede recursal é típica de ser suscitada como preliminar em eventual julgamento de Apelação. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator